Tribunal: TJES
Processo: 5014605-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014605-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. JUÍZO COMPETENTE. LOCAL EM QUE O APENADO SE ENCONTRA CUSTODIADO. ARTIGO 66-A, I DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Organização Judiciária preconiza, no artigo 66-A, I, que: “aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou [semiaberto] que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;

2. Desse modo, a audiência de justificação deve ser designada pelo juízo em que o apenado se encontre custodiado,
in casu
, 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0007838-73.2008.8.08.0047 indeferiu a remessa dos autos à Vara de Execução Penal da Comarca de São Mateus para o julgamento da falta grave ocorrida, em 22/05/2023, na Penitenciária Regional de São Mateus, por entender pela sua competência em razão de o agravado se encontrar custodiado sob sua jurisdição no momento da realização da audiência de justificação.

Em razões recursais, a Acusação sustenta, em síntese, que, “a prática da falta grave deve ser analisada pelo juízo da execução da comarca onde ocorreu o fato [São Mateus], e não onde o apenado se encontra custodiado no momento da audiência de justificação.”

A Defesa foi devidamente intimada, porém não apresentou contrarrazões recursais.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso,” a fim de que os autos sejam remetidos à Comarca de São Mateus, para a designação de audiência de justificação relativa ao PAD n.º 074/2023.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal n. 0007838-73.2008.8.08.0047 indeferiu a remessa dos autos à Vara de Execução Penal da Comarca de São Mateus para o julgamento da falta grave ocorrida, em 22/05/2023, na Penitenciária Regional de São Mateus, por entender pela sua competência em razão de o apenado Luiz Carlos Nascimento de Oliveira se encontrar custodiado sob sua jurisdição no momento da realização da audiência de justificação.

Em razões recursais, a Acusação sustenta, em síntese, que, “a prática da falta grave deve ser analisada pelo juízo da execução da comarca onde ocorreu o fato [São Mateus], e não onde o apenado se encontra custodiado no momento da audiência de justificação.”

A Defesa foi devidamente intimada, porém não apresentou contrarrazões recursais.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso,” a fim de que os autos sejam remetidos à Comarca de São Mateus, para a designação de audiência de justificação relativa ao PAD n.º 074/2023.”

Pois bem.

O cerne destes autos refere-se ao juízo competente para
o julgamento da falta grave ocorrida, em
22/05/2023
, na Penitenciária Regional de São Mateus.

A magistrada de origem indeferiu o pedido de remessa do feito executório à Comarca de São Mateus/ES, por entender pela sua competência em razão de o apenado se encontrar custodiado sob sua jurisdição no momento da realização da audiência de justificação.

Por sua vez, a Acusação defende que a prática da falta grave deve ser analisada pelo juízo da execução da Comarca de São Mateus, onde ocorreu a suposta falta grave, sendo irrelevante que o apenado se encontre custodiado em comarca diversa no momento da audiência de justificação.

Dito isso, não vejo razão para alterar a decisão proferida pelo juízo de origem.

O Código de Organização Judiciária preconiza, no artigo 66-A, I, que: “aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal,
compete processar e julgar
as execuções penais e

respectivos incidentes
, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou [semiaberto] que importem no recolhimento
dos sentenciados em presídio localizado na sua Região
, e das medidas de segurança detentivas;

Desse modo,
a audiência de justificação deve ser designada pelo juízo em que o apenado se encontre custodiado
,
in casu
, 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Nesse sentido, Eg. TJMG:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A APAC -PRELIMINARES - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA NÃO APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - REJEIÇÃO -
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO POSTERIORMENTE REALIZADA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A APRECIAÇÃO DA FALTA GRAVE - INOCORRÊNCIA - PORTARIA CONJUNTA 344/2014
- MÉRITO - FALTA GRAVE - NOVO CRIME - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

(...).

Realizada a transferência,
à luz da Portaria Conjunta 344/2014,
se não iniciada a instrução na Comarca em que praticada a conduta, a competência para o processamento e julgamento da falta grave é do juízo que recebeu os autos da execução.
Comprovada a autoria e a materialidade da conduta delitiva, de rigor a manutenção da falta grave do art. 52 da LEP.

(TJMG. Agravo de Execução Penal 1.0000.22.141411-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 05/10/2022).

Devo consignar que, conforme informação extraída do SEEU, a transferência de unidade prisional deu-se em razão da homologação de outra falta grave previamente cometida pelo apenado, referente ao PAD n. 089/2022, de 12/07/2022 (movimento 227).

Nesse cenário, mantenho a decisão objurgada em sua integralidade, por entender que o juízo competente é aquele em que se encontra custodiado o apenado no momento da audiência de justificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.